Tribunal: TJES
Processo: 0054765-12.2012.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0054765-12.2012.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0054765-12.2012.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

LUAN DA SILVA RODRIGUES
,

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
Linhares
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121,
§2º,
incisos I e IV, do Código Penal,
c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, por duas vezes
.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugn
ou
a defesa

pel
a
impronúncia do réu
e, subsidiariamente, decote das circunstâncias qualificadoras
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
23 de maio de 2012,
o denunciado, em concurso com outros três indivíduos não identificados nos autos, agindo com
animus necandi
e em unidade de propósitos e desígnios, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Adevalter Soares da Silva e Ronivon
Vieira,
causando lesões que foram a causa de suas mortes
.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
rest
ou
pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugn
ou
a defesa

pel
a
impronúncia do réu
e, subsidiariamente, decote das circunstâncias qualificadoras
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado em juízo, o réu neg
ou
a prática delitiva.

O
uvida na esfera policial, a
testemunha

Vandercleber
dos Santos Amparo
narrou com riqueza de detalhes como ocorreram os fatos:

“
[...
]
que comparece nesta Delegacia, para prestar esclarecimentos sobre o duplo homicídio ocorrido na data de ontem,
no Bairro
Nova Esperança, tendo como vítimas fatais Ronivan Vieira e Adevalter Soares da Silva; que conhecia as vítimas de vista; que na data
de ontem,
por volta das 15h30min, quando estava chegando a um material de construção denominado CIPRIANO, momento em que observou as pessoas de Luan e mais três elementos, cujos nomes não sabe informar, efetuando disparos de arma de fogo em direção ao veículo GOL, de cor preta, onde estavam em seu interior as pessoas de RONIVAN e ADEVALTER; que dois elementos estavam de um lado do veículo, enquanto os outros dois elementos estavam do outro lado; que todos os quatro elementos estavam portando arma de fogo e efetuando disparos em direção às vítimas, que estavam no interior do veículo;
que chegou a observar a pessoa de RONIVAN estava no carona do veículo, enquanto ADEVALTER na condução;
que os elementos descarregaram as armas de fogo que estavam portando;
que, neste momento, já baleados, as vítimas saíram do veículo e tentaram correr, tendo os quatro elementos autores dos homicídios se dirigido até uma esquina, recarregando as armas novamente;
que posteriormente estes efetuaram mais alguns disparos contra as vítimas, tendo ADEVALTER sucumbido as agressões perpetradas pelos disparos de arma de fogo efetuadas pelos quatro elementos, falecendo no local, tendo a pessoa de RONIVAN sido socorrido por uma viatura da Polícia Militar, falecendo no percurso até o hospital;
que após o fato os quatro elementos se evadiram do local [...] que conhece a pessoa de LUAN de vista, sendo que o mesmo reside no Bairro Nova Esperança, em frente ao local do fato;
que sabe informar que LUAN comprava e revendia armas de fogo;
[...] que os autores do fato saíram da residência de LUAN antes de praticarem o crime

[...]”.

Observa-se que a
testemunha
presenciou o exato momento em que o recorrente e seus outros três comparsas não identificados
desferindo disparos de arma de fogo contra as vítimas,
o que causou a morte das mesmas
.

I
nquirido em juízo, Vandercleber modificou sua versão sobre os fatos, afirmando que não viu nada.
Ocorre que tal afirmativa não corresponde com as demais provas colhidas, demonstrando
o temor da testemunha em
confirmar
a autoria do crime.

O
Delegado
de Polícia Civil Fabrício Lucindo Lima, inquirido por ocasião da audiência de instrução,
assim se manifestou:

“
[...]
que se recorda dos fatos; que foi um crime grave, um duplo homicídio que ocorreu no ano de 2012 no bairro Nova Esperança ou Planalto; que foi um crime de mando e o executor foi o acusado Luan; que o motivo da morte das vítimas
seria um atrito lá em Sooretama; que
os outros irmãos da vítima Ronivon também foram assassinados, um na cidade de Sooretama e outro na cidade de Jaguaré; que o intermediário
desse crime seria uma pessoa que teria uma oficina no bairro Três Barras cujo apelido é Maurão; que esse fato eles descobriram logo, cerca de um ou dois dias depois do crime, onde chegou o nome de Luan; que depois descobriram que esse tal Maurão teria intermediado e teria dado fuga a ele; que um elemento chamado Messias delatou todos na época;
que esse crime está relacionado
à
vingança
[...]”.

Os relatos prestados pela testemunha policial
são coerentes com a versão extrajudicial da testemunha Vandercleber.

Wagner Santos do Amaro, ouvido na esfera policial,
declarou que encontrou com as vítimas Ronivan e Adevalter no dia dos fatos, tendo este último afirmado que procuraria
LUAN

para receber dinheiro de uma dívida.
Ato contínuo, foi até um comércio nas proximidades e ouviu vários disparos de arma de fogo, momento em que viu o réu correndo na companhia de outros dois indivíduos.
Nessa mesma ocasião, a testemunha reconheceu
LUAN
como sendo a pessoa que saiu correndo do local do crime.

A
testemunha Rosangela Vieira,
irmã da vítima Ronivon,
não presenciou o crime, mas atestou que
soube através de seu sobrinho Leandro, que também estava no carro no dia dos fatos,
que as vítimas receberam um telefonema para irem até o bairro Planalto a fim de receber dinheiro de
LUAN
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la
s
da pronúncia
, desde que a
s
qualificativa
s
seja
m
impertinente
s
ou que esteja
m
manifestamente divorciada
s
do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

ocorreu por motivo torpe, em razão de vingança
; e
através de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
, a
s
qua
is
rest
aram
impossibilitada
s
de oferecer qualquer resistência
em razão de terem sido
surpreendida
s
pelos
disparos de arma de fogo
do réu
e três comparsas não identificados
.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s
resta
m

plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0054765-12.2012.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S
INCISO
S

I E IV
DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída
s
a
s
qualifica
dora
s
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode se
r
excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.